Tribunal: TJMT
Processo: 1003270-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003270-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição, Prova Objetiva, Prova Subjetiva]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO), SAMIRA DIVIE GOMES BRANDAO - CPF: 021.572.631-60 (AGRAVANTE), ELOISE ALVES PEREIRA - CPF: 017.322.491-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E POS GRADUACAO LTDA - EPP - CNPJ: 00.839.039/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO —

MANDADO DE SEGURANÇA — DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA —

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2020 LUCAS DO RIO VERDE —

REEXAME DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA — MÉRITO ADMINISTRATIVO —

NÃO CABIMENTO —

RECURSO NÃO PROVIDO.

O indeferimento de pedido de liminar para a suspensão do certame é medida legal, diante da impossibilidade de anulação da questão almejada, ante o entendimento dominante é de que ao Poder Judiciário é vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca examinadora.

Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

Samira Divie Gomes Brandao
irresignada com a decisão proferida
pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que nos autos do Mandado de Segurança no 1000906-20.2021.8.11.0045 impetrado em desfavor de ato praticado por
Atame Assessoria, Consultoria, Planejamento, Cursos e Pós-Graduação Ltda e da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, constituído no pedido de que a autoridade coatora suspendesse o concurso público e o provimento de vagas para o cargo de Professor de Pedagogia, regido pelo edital 01/2020 do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

Nas razões a agravante fundamenta a existência de erro crasso na elaboração da questão de no 32 do mencionado concurso.

Ao fim, requereu em antecipação de tutela recursal a determinação da suspenção do concurso público e em razão de erro grosseiro na correção da questão 32 da prova objetiva de conhecimentos específicos para o cargo.

Indeferimento da antecipação de tutela recursal em ID 78371463.

Contrarrazões do Município, pelo desprovimento do recurso ID 84238959.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Ressai da cópia dos autos originários que o mandado de segurança foi interposto com o fito impugnar a questão de no 32 da prova objetiva aplicada para o cargo de Professor de Pedagogia, no concurso publico regido pelo edital 01/2020 do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

O juízo singular, em análise da documentação acostada na inicial entendeu pela inexistência dos requisitos para a antecipação de tutela, conforme se extrai da decisão guerreada:

Diante disso, em um juízo de cognição sumária, não verifico hipótese de erro grosseiro na formulação do enunciado, nem vislumbro que a resposta correta indicada pela banca destoe da realidade, a ponto de autorizar a alteração do gabarito definitivo ou anulação da questão no 32.

(...)

Ante o exposto, INDEFIRO a liminar formulada.

Neste espeque a decisão de primeiro grau não merece ser reformada.

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Em matéria relativa a concurso público, a intervenção do Poder Judiciário se restringe à verificação da legalidade do procedimento, evitando-se adentrar na abordagem dos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando ocorrer erro grosseiro ou quando evidenciada ilegalidade, principalmente da análise de eventual antecipação de tutela o que, não é o caso.

Sobre o assunto, já se manifestaram as cortes superiores:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova
. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”. (STF - RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). Destaquei.

No mesmo sentido, este Sodalício:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2016/SEJUDH - REEXAME DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A intervenção do Poder Judiciário em matéria relativa a concurso público deve ficar adstrita à verificação da legalidade do procedimento, evitando-se adentrar na abordagem dos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando ocorrer erro grosseiro ou quando evidenciada ilegalidade, o que, nesse momento processual, não é o caso.

Embora os agravantes pontuem que o objetivo da liminar é a garantia da continuidade nas demais fases no certame, a anulação das questões “impugnadas” encontra-se atrelada a demonstração da probabilidade do direito, que por sua vez não restou demonstrada de plano, como requisita a lei processual civil.

(N.U 1013013-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Posto isto, tenho que indeferimento de pedido de liminar para a suspensão do certame é medida legal, diante da impossibilidade de anulação da questão almejada, ante o entendimento dominante é de que ao Poder Judiciário é vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca examinadora.

Assim sendo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022